Tribunal: TJES
Processo: 0000800-75.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-75.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI FREIRE AZEREDO

APELADO: RODRIGO MARGON ARPINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL. CULPA CONCORRENTE DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA DE UM DOS LITIGANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de fraude na compra e venda de veículo anunciada em plataforma digital, anulou o negócio jurídico, reconheceu a culpa concorrente das partes e condenou um dos réus à restituição parcial do valor pago, bem como à divisão dos custos de remoção do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta distribuição da responsabilidade civil diante da ocorrência de estelionato praticado por terceiro, réu revel; (ii) verificar a extensão da obrigação do réu solidário quanto à restituição dos valores e às despesas decorrentes da apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a ocorrência de culpa concorrente quando comprador e vendedor, por negligência ou omissão, contribuem para o êxito de fraude em negociações realizadas por meio eletrônico.

4.O comprador assume risco ao efetuar pagamento em conta de terceiro estranho à relação contratual, sem exigir garantias.

5. O vendedor contribui para o golpe ao ocultar o preço real do bem e ao aderir à intermediação fraudulenta proposta pelo estelionatário.

6. O estelionatário, como autor direto da fraude e réu revel, responde integralmente pelos prejuízos, presumindo-se verdadeiros os fatos a ele imputados.

7. A responsabilidade do vendedor, diante da culpa concorrente, subsiste de forma solidária, mas limitada à metade do valor do prejuízo.

8. Assegura-se ao vendedor que pagar a metade da dívida o direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

9. As despesas com a retirada do veículo do pátio configuram dano decorrente do mesmo fato e devem ser suportadas de forma igualitária entre comprador e vendedor, em razão da concorrência de culpas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa concorrente de comprador e vendedor em fraude de intermediação digital impõe a divisão proporcional de responsabilidades, nos termos do art. 945 do CC.

2. O estelionatário, como autor direto da fraude e réu revel, responde integralmente pelos danos materiais, cabendo ao corresponsável apenas a quota-parte de sua negligência.

3. A responsabilidade solidária do corresponsável limita-se ao valor correspondente à sua participação no evento danoso, assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro causador do prejuízo.

4. Custos acessórios decorrentes do mesmo ilícito devem ser igualmente repartidos entre as partes que concorreram para o resultado lesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0025974-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANI FREIRE AZEREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RODRIGO MARGON ARPINI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) anular o negócio jurídico de compra e venda do veículo Fiat Palio, placa PPX3653, por dolo de terceiro; b) reconhecer a culpa concorrente das partes e, em consequência, condenar o réu, ora apelante, a restituir ao autor a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); e c) determinar a divisão dos custos de retirada do veículo do pátio da Polícia Civil.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condenou-as em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (ID
14865455
).

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANI FREIRE AZEREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
RODRIGO MARGON ARPINI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) anular o negócio jurídico de compra e venda do veículo Fiat Palio, placa PPX3653, por dolo de terceiro; b) reconhecer a culpa concorrente das partes e, em consequência, condenar o réu, ora apelante, a restituir ao autor a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); e c) determinar a divisão dos custos de retirada do veículo do pátio da Polícia Civil.

Adianto que a r. sentença merece parcial reforma.

Na origem, o autor, ora apelado (RODRIGO MARGON ARPINI), ajuizou a ação alegando ter sido vítima de um golpe ao negociar a compra de um veículo anunciado na plataforma OLX. Narrou que, embora o negócio tenha sido tratado com o proprietário GIOVANI FREIRE AZEREDO, foi instruído por este a depositar o valor de R$ 25.000,00 na conta de um terceiro, DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, suposto intermediário. Após a transferência, descobriu-se a fraude, resultando na apreensão do veículo e no prejuízo financeiro do autor.

O réu GIOVANI FREIRE AZEREDO, ora apelante, em sua contestação, alegou que também foi vítima do golpe, sustentando não ter recebido o valor transferido e não ter culpa pelo ocorrido. Afirmou que a responsabilidade seria exclusiva do estelionatário DOUGLAS DOS SANTOS SILVA , que também foi incluído como réu e, posteriormente, teve sua revelia decretada.

Após a instrução, sobreveio a r. sentença, que acolheu a tese da culpa concorrente, conforme já relatado.

Em suas razões recursais, o réu
GIOVANI FREIRE AZEREDO
insurge-se contra a sua condenação. Argumenta, em suma, que a sentença é contraditória, pois, embora tenha reconhecido que o crime foi cometido pelo réu revel DOUGLAS, não o condenou, direcionando a responsabilidade financeira pela metade do valor pago pelo autor exclusivamente a ele, Giovani, que também foi vítima. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais contra si sejam julgados totalmente improcedentes.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, mas requerendo, subsidiariamente, a reforma parcial para que o apelante arque com a integralidade dos custos de retirada do veículo do pátio.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a correta distribuição da responsabilidade civil entre as partes, notadamente diante da presença do suposto estelionatário como réu revel no processo.

De início, cumpre assentar que a conclusão do d. Juízo de primeiro grau acerca da culpa concorrente das partes (vítimas) é correta. Conforme se extrai dos autos, tanto o apelante (vendedor) quanto o apelado (comprador) agiram com manifesta falta de cautela, contribuindo diretamente para o sucesso da empreitada criminosa.

O requerido/apelante GIOVANI anuiu com a narrativa falaciosa do estelionatário, omitindo do comprador o valor real pelo qual pretendia vender o veículo (R$ 34.000,00), conduta que foi decisiva para a consumação do golpe. O apelado, RODRIGO, por sua vez, visando adquirir o bem por preço consideravelmente inferior ao de mercado, negligenciou o dever de cuidado ao efetuar o pagamento em conta de terceiro estranho à negociação, sem exigir qualquer garantia.

A ocorrência de culpa concorrente na hipótese de "golpe do intermediário" é matéria pacificada na jurisprudência, impondo-se a divisão dos prejuízos entre as partes que, por desídia ou omissão, contribuíram para o dano, nos termos do art. 945 do Código Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A culpa concorrente na ocorrência de fraude em negociação de veículos em plataformas digitais impõe a divisão dos prejuízos entre as partes, quando todas elas contribuíram para o sucesso do golpe por desídia ou omissão.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00259746620188080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Contudo, assiste razão ao apelante quando aponta a contradição da r. sentença por não ter imputado qualquer responsabilidade ao réu revel DOUGLAS DOS SANTOS SILVA. Ora, se ficou comprovado nos autos, para fins civis, que este foi o arquiteto da fraude, sua responsabilidade civil é direta. A sua revelia, ademais, faz presumir verdadeiros os fatos que lhe foram imputados.

A solução jurídica que melhor equilibra a responsabilidade de cada parte é, portanto, a que condena o estelionatário pela totalidade do prejuízo, estabelecendo a responsabilidade solidária do vendedor negligente, mas limitada à sua quota de culpa, que corresponde à metade do valor pago pelo pretenso comprador.

Assim, o réu DOUGLAS deve ser condenado a restituir a integralidade do valor que obteve ilicitamente (R$ 25.000,00). O réu GIOVANI, por sua vez, deve responder de forma solidária, mas sua responsabilidade se limita à metade desse valor (R$ 12.500,00), correspondente à sua parcela de culpa concorrente. O autor (RODRIGO), por sua vez, assume o prejuízo de R$ 12.500,00, caso não logre êxito em obter a restituição do golpista.

Tal medida protege o direito do credor (apelado), que poderá exigir o pagamento de até R$ 12.500,00 de uma parte solvente e localizada (GIOVANI), e ao mesmo tempo estabelece a correta linha de responsabilidade, assegurando àquele que pagar a dívida o direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano (DOUGLAS).

Por fim, não prospera o pedido do apelado para que o apelante arque integralmente com os custos de remoção do veículo. Sendo tais custos um prejuízo decorrente do mesmo fato danoso para o qual ambos concorreram com culpa, sua divisão igualitária é a medida que se impõe, conforme acertadamente decidiu o juízo de piso.

CONCLUSÃO

Com base nestes fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto por
GIOVANI FREIRE AZEREDO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a anulação do negócio jurídico e o reconhecimento da culpa concorrente, reformar a r. sentença e estabelecer a condenação nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
o réu
DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
a restituir ao autor
RODRIGO MARGON ARPINI
a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente à totalidade do valor obtido ilicitamente, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação;

b)
CONDENAR
o réu
GIOVANI FREIRE AZEREDO
, de forma solidária com o réu Douglas dos Santos Silva, ao pagamento da indenização, limitada a sua responsabilidade ao montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), correspondente à sua parcela no prejuízo em razão da culpa concorrente;

c) Esclarecer que, em caso de pagamento efetuado por
GIOVANI FREIRE AZEREDO
, fica-lhe assegurado o direito de regresso contra
DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
pela integralidade do valor pago;

d)
Redistribuir os ônus da sucumbência, de modo a condenar as partes nas custas processuais igualmente, e condenar DOUGLAS DOS SANTOS SILVA por honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sua condenação (R$ 25.000,00); e, em razão da sucumbência recíproca entre o autor RODRIGO MARGON ARPINI e o réu GIOVANI FREIRE AZEREDO, condeno o réu GIOVANI ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da sua condenação (R$ 12.500,00), e condeno o autor RODRIGO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu Giovani, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por este (R$ 27.500,00, correspondente à diferença entre o valor total pleiteado e o valor da condenação). Fica vedada a compensação e suspensa a exigibilidade das verbas em relação às partes beneficiárias da justiça gratuita.

e) Manter os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à divisão dos custos de retirada do veículo do pátio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar